Tribunal: STF
Processo: RE 108355
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
I.C.M.. Crédito presumido. Convênio I.C.M. 03/80. Estímulo à produção de maçã brasileira.
O creditamento presumido de ICM, previsto no Convênio 03/80, é conferido tão-somente ao produtor nacional de maçãs, inextensível ao produto estrangeiro, posto que fora da previsão do GATT ou ALADI. Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e provido para cassação da segurança.